Tribunal: TJES
Processo: 5006676-45.2021.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5006676-45.2021.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO ADALBERTO COELHO OLIVEIRA
COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de

João

Adalberto

Coelho

Oliveira
,

em face do suposto ato coator praticado pelo
Ju
ízo

da

4
ª

Vara
Criminal

da

Comarca de

Vila Velha
.

Segundo a inicial, a prisão do paciente reputa-se em legal em razão da ocorrência de excesso de prazo.

A liminar foi indeferida (
2080092)
.

A procuradoria de justiça opinou pela denegação da ordem.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

NOTAS ORAIS

Sem notas orais.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme o relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
impetrado pela defesa de
JOÃO ADALBERTO COELHO OLIVEIRA
em face do suposto ato coator praticado pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES,
que determinou a prisão preventiva do paciente em razão da prática, em tese, do delito previsto no art. 121, parágrafo segundo, inc. I, II e IV do CP.

Segundo a inicial, a prisão seria ilegal em razão do
excesso de prazo
, uma vez que o ora paciente se encontra custodiado desde o dia 12 de julho de 2019, portanto, há mais de 2 anos e 4 meses.

Assim, como dito, requer seja concedida a ordem de habeas corpus, uma vez que presentes a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do bom direito, expedindo, por conseguinte, o competente alvará de soltura.

Pois bem.

A discussão trazida à debate no presente Habeas Corpus cinge-se à suposta ilegalidade da prisão em decorrência do excesso de prazo.

Sobre o tema, sabe-se que os prazos processuais
não se submetem a um critério matemático fixo
, podendo variar de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

E, no caso, estamos diante de uma ação penal instaurada em face de 05 (cinco) réus
, o que, por si só, já justifica uma maior delonga para o encerramento do processo
.

Não se pode olvidar, ainda, que nos processos relacionados aos crimes dolosos contra a vida há um rito diferenciado,
mais complexo
, composto pela fase da formação de culpa (
judicium accusatione
) e julgamento da causa pelo Conselho de sentença (
judicium causae
).

Além disso - pluralidade de réus e complexidade do rito - o MP ainda interpôs recurso com o objetivo de pronunciar os réus em mais um delito, tendo este recurso ocasionado a subida dos autos ao TJES, sendo que o julgamento ocorreu em dezembro de 2021.

Vejamos o acórdão do julgado:

PENAL. PROCESSO PENAL. IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO MINISTERIAL. PRONÚNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, sendo entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “a decisão de pronúncia, por possuir conteúdo meramente declaratório, pode se valer de elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, por não configurar juízo de certeza”(AgRg no REsp 1202124/RS). 2. Havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria e prova material da existência do possível crime, inviável se torna a impronúncia. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade, dar provimento ao recurso. Vitória, 15 de dezembro de 2021.

Não menos importante, nos últimos dois anos o poder judiciário sofreu os reflexos da pandemia que assolou o país. Este fato, embora indesejado, não pode ser imputado como de responsabilidade do judiciário ou mesmo da acusação.

Frise-se, ainda, que não obstante haja discussões acerca da súmula 21 do STJ,
esta continua a ser aplicada pelos Tribunais Superiores
, de maneira que ainda vale o entendimento de que, com a decisão de pronúncia, fica superada a alegação do excesso de prazo da prisão.

A respeito do assunto, trago o entendimento do STJ em recente julgado:

A superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada
. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". (AgRg no AgRg no HC 693.999/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021)

Ademais, superada a alegação do excesso de prazo, constato que a prisão preenche os requisitos legais. Nesse sentido, há premente
necessidade de resguardo da ordem pública
(art. 312 do CPP), tendo em vista a periculosidade da ação perpetrada.

Isto porque o delito em tese praticado foi motivado pela disputa do tráfico de drogas em Vila Velha, em razão da existência de brigas entre facções rivais. Além disso, o suposto modus operandi mostrou-se perigoso, pois os agentes efetuaram disparos de arma de fogo em via pública, o que colocou em risco a vida de terceiros.

Assim, sem maiores delongas, ante a ausência de ilegalidade da prisão,
denego a ordem pleiteada
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. ELISABETH LORDES - ELISABETH LORDES (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO. ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Sabe-se que os prazos processuais não se submetem a um critério matemático fixo, podendo variar de acordo com as peculiaridades do caso concreto. E, no caso, estamos diante de uma ação penal instaurada em face de 05 (cinco) réus, o que, por si só, já justifica uma maior delonga para o encerramento do processo.

2. Além disso - pluralidade de réus e complexidade do rito - o MP ainda interpôs recurso com o objetivo de pronunciar os réus em mais um delito, tendo este recurso ocasionado a subida dos autos ao TJES, sendo que o julgamento ocorreu em dezembro de 2021.

3. Não menos importante, nos últimos dois anos o poder judiciário sofreu os reflexos da pandemia que assolou o país. Este fato, embora indesejado, não pode ser imputado como de responsabilidade do judiciário ou mesmo da acusação.

4. Frise-se, ainda, que não obstante haja discussões acerca da súmula 21 do STJ, esta continua a ser aplicada pelos Tribunais Superiores, de maneira que ainda vale o entendimento de que, com a decisão de pronúncia, fica superada a alegação do excesso de prazo da prisão.

5. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.